Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DESERTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. PARÂMETRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora agravante, interpôs Agravo Interno em face da decisão que arbitrou os honorários advocatícios por equidade. Requer a reforma da decisão nos termos do Art. 85 do Código de Processo Civil.

3. A agravada não apresentou contrarrazões, certidão ID 43961460.

4. O recurso interposto pela parte autora não foi recebido, sendo deserto. O agravante pretende que sejam majorados os honorários advocatícios, nos termos do Art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Entendo ter razão o agravante. Conforme Tema Repetitivo 1076/STJ “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E ACOLHIDO para alterar a decisão ID 41591461 em sua parte dispositiva que passar a ter o seguinte conteúdo: “Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem.".